Tribunal: TJDFT
Processo: 0707165-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. REGIME SEMIABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. VIOLAÇÃO DE ZONA DE INCLUSÃO. JUSTIFICATIVAS PLAUSÍVEIS. ACOLHIMENTO PELO JUÍZO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA DE NATUREZA MÉDIA. POSSIBILIDADE. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE NO CASO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que, acolhendo as justificativas apresentadas pelo agravado para a violação da zona de inclusão da monitoração eletrônica, desclassificou o descumprimento para falta de natureza média e manteve a monitoração eletrônica nos moldes anteriormente concedidos, dispensando a designação de audiência de justificação. O Ministério Público sustenta a necessidade de designação de audiência de justificação para examinar a possível prática de falta grave pelo monitorado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se é necessária a realização de audiência de justificação para reconhecer a natureza da falta disciplinar cometida pelo apenado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A depender do caso concreto, as violações de zona de inclusão, no cumprimento de prisão domiciliar com monitoração eletrônica, podem ser qualificadas como falta grave (artigo 50, inciso VI, da Lei de Execução Penal) ou falta de natureza média (artigo 111, incisos XV e XIX, do Código Penitenciário do Distrito Federal). Se o apenado apresenta justificativa plausível para o descumprimento, e inexistem maiores consequências de sua conduta, pode o Juízo da Execução reconhecer a configuração de falta disciplinar de natureza média, mostrando-se desnecessária a designação de audiência de justificação.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 50, VI; Lei Distrital no 5.969/2017, art. 111, XV e XIX.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1969255, 0745372-22.2024.8.07.0000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 26/02/2025.